Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0710183-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Recebidos os autos no Plantão. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JEFERSON CONRADO DOS SANTOS em favor de LEIDIESIO DOS SANTOS LIMA, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente. Narra que, aos 02/03/2004, foi recebida denúncia em desfavor do paciente, na qual lhe foram imputados crimes tipificados nos art. 121, § 2o, I, II, III e IV, c/c art. 29, todos do CP, art. 1o da Lei n. 2.252/1954 c/c art. 1o, I, Lei n. 8.079/1990, na forma do art. 69 do CP. Informa que, logo após o recebimento da denúncia, em 04/03/2004, foi decretada a prisão preventiva, para garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Referido processo teria sido suspenso, assim como o prazo prescricional, em 30/08/2017. Noticia que o paciente teria sido preso preventivamente no dia 09/03/2021, por ordem do il. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, mas concedida liberdade neste feito, isso em 30/06/2021. Diz que, em decisão de 03/09/2022 foi determinado o recambiamento do paciente, uma vez que recolhido no Centro de Detenção Provisória “em razão de mandado de prisão preventiva expedido nos autos 0000304-37.2017.8.05.0018 da Vara Criminal de Barra/BA.” Aponta suposta inércia estatal como causa de ilegalidade da prisão. Aduz ter transcorrido 198 dias desde a determinação de seu recambiamento, que ainda não se realizou. Defende a razoável duração do processo. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal do paciente, sendo-lhe concedida imediata soltura, por relaxamento da prisão. É o breve relatório. Decido. Em princípio, nesta cognição sumária, em sede de Plantão Judicial, sem razão o impetrante, de modo que a liminar deve ser indeferida. Como sabido, o habeas corpus demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, o que não fora realizado nos presentes autos. Registre-se que, da dubiedade da petição inicial, não há sequer informação de qual Juízo tramita a ação penal que ensejaria suposta prisão preventiva, nem tampouco se sabe acerca da decisão de recambiamento aventada pelo impetrante. A propósito, o feito veio instruído apenas com o instrumento procuratórios, e sem nenhuma indicação ou vinculação a algum processo de origem, o que, de plano, inviabiliza até mesmo que se faça alguma pesquisa para saber as razões da prisão, razão pela qual é de se negar, em sede de plantão, a liminar pretendida. De mais a mais, nada obsta que, se for o caso, durante o expediente forense, que se iniciará logo mais, e perante o em. Relator Natural, seja adequadamente instruído o processo com os documentos imprescindíveis a análise do pedido. Ante o exposto, em sede de plantão, indefiro o pedido liminar. Encaminhe-se os autos, com urgência, ao il. Relator Natural, o eminente Desembargador JAIR SOARES, o fazendo com as homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 09:40:58. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista